Tribunal: STF
Processo: RE 299710
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega
 provimento, pois insiste
a agravante em tese já rejeitada pelo Plenário desta Corte, que, no
 julgamento da
ADC 3 e RE 292.079, afirmou a legitimidade da cobrança da contribuição
 do salário-
educação em face das Constituições pretérita e atual.